Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA.
1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento consolidado sobre a penhorabilidade de saldo de previdência privada, ainda existe alguma controvérsia sobre a sua aplicabilidade, uma vez que a orientação deve observar as peculiaridades de cada caso concreto.
3. No presente caso, a medida pleiteada pelo exequente/agravante tem por finalidade descobrir se a parte executada/agravada é participante de fundo de previdência privada complementar, de modo que, neste momento processual, revela-se prematura qualquer discussão relacionada à penhorabilidade, já que isso requer a constatação, à luz de elementos concretos, de que os valores ali encontrados seriam utilizados a título de alimentos.
4. Recurso conhecido e provido.